Tribunal: TJDFT
Processo: 0712585-84.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712585-84.2022.8.07.0007 RECORRENTE: PROSPEC CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDO: MÁRCIA ISIDÓRIO DA PAZ PAIXÃO MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ASSOCIAÇÃO. CONSTRUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A súmula 602/STJ estipula que “O Código de Defesa de Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas”. 2. A construtora possui legitimidade passiva para integrar a lide, uma vez ao filiar-se a associação, a autora aderiu também, ao contrato de empreitada global, para construção do imóvel na planta, objeto do contrato rescindendo, além de realizar pagamentos direto à construtora. 3. Não impugnado o mérito da demanda, prevalece a sentença que verificou o inadimplemento da construtora, porque decorridos dois anos da assinatura do contrato de aquisição do imóvel, não foi iniciada a sua construção. 4. Apelação não provida. A recorrente alega violação ao artigo 30 do Código de Processo Civil, sustentando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, tendo em vista a inexistência de vínculo subjetivo entre as partes. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir no tocante à alegada ofensa ao artigo 30 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “A construtora possui legitimidade passiva para integrar a lide, uma vez ao filiar-se a associação, a autora aderiu também, ao contrato de empreitada global, para construção do imóvel na planta, objeto do contrato rescindendo, além de realizar pagamentos direto à construtora” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003